Tribunal: TJSP
Processo: 2216292-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução contra a Fazenda Pública. Pagamento de diferenças de vantagem de sexta-parte sobre verbas permanentemente recebidas pelos exequentes. Pagamento a menor. Honorários advocatícios sucumbenciais não considerados. Verificação do limite do pequeno valor que deve retroagir ao momento da apresentação do cálculo pelo exequente. Exequente deixou de ter computados em seu

Ementa:

Agravo de instrumento. Execução contra a Fazenda Pública. Pagamento de diferenças de vantagem de sexta-parte sobre verbas permanentemente recebidas pelos exequentes. Pagamento a menor. Honorários advocatícios sucumbenciais não considerados. Verificação do limite do pequeno valor que deve retroagir ao momento da apresentação do cálculo pelo exequente. Exequente deixou de ter computados em seu favor juros e correção monetária incidentes ao longo de três anos. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2216292-81.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MARIA
JULIA NUNEZ VILLELA, VICENTINA MARIA FLORES, SELMA MARIA
SCHINCARIOLI, SANDRA ROSA DA SILVA DIAS, ROSANE PEREIRA, REGINA
CÉLIA VASCONCELOS, NOBUE YAMARA IWATA, MARLY CORRÊA, MARILIA
AFFONSO PEIXOTO, MARIA LUISA MARCELINO, MARCIO ANTONIO DE
ALMEIDA, MARIA JOSÉ GONÇALVES PENAQUINI, MARIA DENISE FONSECA
TAKAHASHI, LUIZA DARAJO BOTELHO, JOSINA DO NASCIMENTO LIMA, JOSÉ
MANOEL DA SILVA, ISA FERREIRA MONTEIRO, BENEDITO JOSE DA SILVA,
BENEDITA LAURINDA DOS SANTOS JULIÃO e ANTONIA LUIZA DEZUANI
FERREIRA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216292-81.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto n.o 5777
Agravo de Instrumento no: 2216292-81.2019.8.26.0000
Agravantes: Maria Julia Nunez Villela, Vicentina Maria Flores, Selma Maria Schincarioli,
Sandra Rosa da Silva Dias, Rosane Pereira, Regina Célia Vasconcelos, Nobue Yamara
Iwata, Marly Corrêa, Marilia Affonso Peixoto, Maria Luisa Marcelino, Marcio Antonio de
Almeida, Maria José Gonçalves Penaquini, Maria Denise Fonseca Takahashi, Luiza Darajo
Botelho, Josina do Nascimento Lima, José Manoel da Silva, Isa Ferreira Monteiro,
Benedito Jose da Silva, Benedita Laurinda dos Santos Julião e Antonia Luiza Dezuani
Ferreira
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Agravo de instrumento. Execução contra a Fazenda Pública.
Pagamento de diferenças de vantagem de sexta-parte sobre verbas
permanentemente recebidas pelos exequentes. Pagamento a
menor. Honorários advocatícios sucumbenciais não considerados.
Verificação do limite do pequeno valor que deve retroagir ao
momento da apresentação do cálculo pelo exequente. Exequente
deixou de ter computados em seu favor juros e correção monetária
incidentes ao longo de três anos. Decisão reformada. Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
que, em cumprimento de sentença proposto por Maria Julia Nunez Villela e outros em face
da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, rejeitou os embargos de declaração opostos
pelos autores, para indeferir o pedido para retificação de ofício requisitório, a fim de incluir
a verba honorária até então individualizada por credor na Requisição de Pequeno Valor,
como forma de requisitá-lo como crédito autônomo, além de, quanto ao crédito de Célia
Regina Vasconcelos, que fosse adotada a data-base de 31/03/2015 e não a da renúncia do
crédito.
Irresignados, os autores e seus patronos interpuseram o recurso em
comento. Aduzem, em síntese, que não teria havido por parte da Fazenda Pública o
depósito do valor correspondente aos honorários advocatícios sucumbenciais e o depósito
referente a credora Regina Célia Vasconcelos foi insuficiente porque inobservada a data-
base dos cálculos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216292-81.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Contraminuta regularmente apresentada.
Não oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Como se vê, trata-se de cumprimento de sentença ajuizado em face
da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, objetivando o pagamento de diferenças de
vantagem de sexta-parte sobre verbas permanentemente recebidas pelos exequentes,
conforme decidido em r. sentença proferida nos autos do processo no
0139120-55.2007.8.26.0053.
Às fls. 593 dos autos de origem o MM. Juízo a quo homologou os
valores apresentados pelos exequentes, determinando a promoção da requisição na forma
dos comunicados no 03/2013 e no 03/2014 da DEPRE. A fls. 598/600 os exequentes
informam que a litisconsorte Regina Celia Vasconcelos havia renunciado à quantia que
individualmente ultrapassava o teto previsto no artigo 1o da Lei no 11.377/2003. Ademais,
na forma do Comunicado no 01/2015 da DEPRE, trouxeram os dados exigidos para a
expedição dos ofícios precatório e requisitório de pequeno valor, inclusive detalhando a
parte que competia ao patrono da causa.
Pois bem. Acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, a
pretensão dos patronos dos agravantes merece ser acolhida.
De fato, compulsando os autos de origem, observa-se que não
foram incluídos nos cálculos da Fazenda Pública os honorários advocatícios pleiteados,
como demonstrado pela petição do exequente de fls. 598/600, discriminando os cálculos,
frente ao demonstrativo de pagamento colacionados pela Fazenda Estadual às fls. 628/633.
E resta esclarecer, também, que a renúncia eventualmente efetuada
à parte do crédito pela parte credora Regina Celia Vasconcelos em nada pode influir no
montante fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, já que se trata de verba
autônoma em relação ao crédito principal e que, como é cediço, pertence ao advogado.
Ademais, no tocante ao depósito referente à exequente Regina
Celia Vasconcelos, têm razão os recorrentes.
Nota-se que o ofício para pagamento de crédito de pequeno valor,
protocolizado em 19/04/2018 (fls. 621/622), estabeleceu para a exequente Regina o valor
de R$ 27.181,29, com a renúncia do valor excedente ao teto vigente em 31/03/2015 (R$
24.124,88), data da elaboração dos cálculos. Apesar disso, a executada adotou o teto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216292-81.2019.8.26.0000 -Voto no
4
vigente naquele ano (R$ 29.176,91) e tomando a data da renúncia como base para incidir a
atualização em observância ao artigo 1o da Lei no 11.377/2003, gerou a diferença em
desfavor da exequente.
Desta forma, agravada deixou de ter computados em seu favor
juros e correção monetária incidentes ao longo de 3 (três) anos, como se o ato de renúncia
produzisse efeitos ex nunc. Contudo, deve o ato retroagir para alcançar a mesma data
tomada para os demais exequentes como termo inicial para incidência dos acréscimos
legais, visto que é acessória da condenação.
E por consequência lógica impõe-se a observância do teto vigente
em 31/03/2015, ou seja, R$ 24.124,88. Neste sentido, veja-se entendimento deste E.
Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução contra a
Fazenda Pública Expedição de requisitório de pequeno
valor Honorários advocatícios Diferença oriunda de
atualização de precatório Verificação do pequeno valor
que deve ser apurado no momento da apresentação do
cálculo pelo exequente (patrono dos autores) e não da data
de expedição do OPV Importância indicada na conta de
liquidação que se enquadra no limite estabelecido pela Lei
Estadual no 11.377/2003
Decisão mantida
Recurso
desprovido, cassada a liminar. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2071636-02.2017.8.26.0000;
Relator
(a):
Danilo Panizza; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro de Pedreira - 1a Vara Judicial; Data do
Julgamento: 28/06/2017; Data de Registro: 28/06/2017).
Desse modo, na linha de todo o entendimento acima delineado, a r.
sentença deve ser integralmente reformada, devendo a Fazenda Estadual efetuar o
pagamento dos saldos remanescentes conforme os termos do voto.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso.
Eventuais embargos declaratórios estarão, ressalvada regular
impugnação, sujeitos a julgamento virtual, em conformidade com a Resolução n.o
772/2017 de E. Tribunal.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR